Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748730-89.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: FABIO LUIZ CALENTE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BB Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Esta Relatoria intimou a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal com os fundamentos da sentença (id 71470551). A apelante não se manifestou nos autos (id 71966880). Brevemente relatado. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. Verifico a ausência de dialeticidade recursal da apelação, pois não direciona a argumentação contra os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para acolher o pedido de devolução de valores pagos pelo apelado no contrato de consórcio. Convém fazer uma breve digressão dos fatos ocorridos na marcha processual. O apelado propôs ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de restituição de valores investidos em contrato de consórcio firmado com a apelante, após a retenção dos valores cobrados a título de taxa de administração. O Juízo de Primeiro Grau consignou que a devolução de valores investidos por consorciado que desiste antes da contemplação de sua cota deve ocorrer em até trinta (30) dias após o prazo previsto no contrato para o encerramento do plano, de acordo com a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo no 312 do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou que a cobrança de multa pecuniária compensatória, prevista no contrato de consórcio, está condicionada à demonstração do prejuízo efetivo causados aos demais consorciados, de acordo com o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.795/2008, o que não ocorreu no caso concreto. Salientou que é admitida somente a retenção de valores cobrados a título de taxa de administração sobre o montante dos valores pagos pelo consorciado. Acolheu o pedido inicial para condenar a apelante a proceder a restituição dos valores pagos pelo autor, mediante contemplação por sorteio ou em trinta dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, autorizada a dedução relativa à taxa de administração, incidente apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por desistência. A apelante sustenta que a devolução das contribuições aos consorciados excluídos não deve ocorrer de forma imediata de acordo com a Lei no 11.795/2008. Defende a cobrança da taxa de administração prevista contratualmente, ao enfatizar que o apelado concordou com a sua cobrança na celebração do contrato, razão pela qual defende que não praticou ato ilícito. Limita-se a alegar que a autonomia da vontade, a liberdade contratual e princípio da força obrigatória do contrato devem ser observados no caso, de forma vaga e genérica. Observo que as razões recursais não dialogam com os fundamentos adotados na sentença. O Juízo de Primeiro Grau não determinou a devolução dos valores cobrados do consorciado a título de taxa de administração no contrato, pelo contrário, determinou a retenção das aludidas quantias pela apelante. O apelante não impugna especificamente a aplicação da tese jurídica fixada no Tema Repetitivo no 312 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Não confronta o entendimento firmado pelo Juízo de Primeiro Grau, e, portanto, as razões de decidir da decisão impugnada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento da tese recursal[1]. A doutrina esclarece que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão. Não se trata simplesmente das razões de fato e de direito das teses articuladas em resposta defensiva, mas daquelas que justificam uma possibilidade de reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. Entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante do exame das suas razões recursais por violação ao princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor do proveito econômico obtido pelo apelado nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.